Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL ANTE O INADIMPLEMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2. Resta demonstrada má-fé no negócio jurídico quando a empresa ré procede em desmedida contradição nos depoimentos para a autoridade policial e perante a magistrada quanto aos fatos, sendo bastante inverossímil ao alegar que não tinha conhecimento do acordo e depois ficar com a posse do bem e expor para venda em suas dependências.

3. Para que haja a litigância de má-fé imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.

4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.